Tribunal: TJPA
Processo: 0816453-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4968 - Cédula de Produto Rural
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816453-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA

AGRAVADO: LEANDRO DARCI CHAPLA, LIDIA CHAPLA, DANIEL BACKES, PATRICIA INES CHAPLA BACKES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ARRESTO DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por São Pedro Comercialização de Grãos Ltda. contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em execução de título extrajudicial. A agravante firmou Cédula de Produto Rural (CPR), estipulando a entrega de 12.547 sacas de soja, não cumprida pelos agravados. Alegou-se risco à efetividade do processo em razão de possível alienação dos bens dados em garantia. O pedido de arresto foi indeferido por ausência de periculum in mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano imediato (periculum in mora), para fins de arresto de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência do título executivo, certo, líquido e exigível, devidamente registrado, demonstra a probabilidade do direito da agravante.

O risco de dano se configura, considerando que os grãos de soja, sendo bens de fácil comercialização e de natureza perecível, podem ser alienados antes da conclusão do processo executivo, comprometendo o resultado útil do processo.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de arresto de bens em situações de inadimplemento contratual, quando demonstrada a existência de risco de dilapidação patrimonial.

O deferimento do arresto, condicionado à prestação de caução, é medida apta a resguardar a efetividade da execução sem causar prejuízo desproporcional às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para arresto de bens pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O arresto de bens em execução de título extrajudicial é admissível quando os bens em questão são perecíveis e suscetíveis de alienação, comprometendo a satisfação do crédito executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 301, 1.015 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 10060761120218110000, Rel. João Ferreira Filho, j. 22.06.2021; TJ-MT, AI nº 10011484620238110000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por São Pedro Comercialização de Grãos Ltda. contra a decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo de direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da execução de título extrajudicial (processo nº 0801533-27.2024.8.14.0107).

A Agravante, com fundamento nos artigos 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil, sustenta que firmou com os agravados uma Cédula de Produto Rural (CPR) datada de 18 de dezembro de 2023, estipulando-se a entrega de 12.547 sacas de soja.

Alega, ainda, que os agravados, embora tenham colhido integralmente os grãos nas propriedades penhoradas, não realizaram a entrega pactuada, configurando inadimplemento contratual e risco à efetividade do processo executivo.

O pedido de arresto de 21.390,90 sacas de soja foi indeferido pelo juízo
a quo
sob o fundamento de que, apesar da existência de indícios de direito (
fumus boni iuris
), não se configurou o perigo de dano imediato (
periculum in mora
).

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando que a não concessão do arresto acarretará na frustração do crédito, uma vez que os bens dados em garantia estão sendo desviados ou alienados.

Pleiteia, portanto, a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do agravo para reforma da decisão agravada.

Recebida a demanda, deferi parcialmente a tutela antecipada recursal (id nº 22642318).

Não foram apresentadas as contrarrazões (id nº 23582119).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A questão em exame

cinge-se
à análise dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência para arresto de bens, no contexto de uma execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural.

Nessa senda, a agravante anexou documentação que comprova a existência do título executivo líquido, certo e exigível, devidamente registrado em cartório. Há, portanto, indícios suficientes de que os agravados deixaram de cumprir a obrigação pactuada, configurando o
fumus boni iuris
.

Quanto ao
periculum in mora
, entendo que restou demonstrado, uma vez que os grãos de soja, sendo bens de natureza perecível e de fácil comercialização, podem ser alienados a terceiros antes da conclusão do processo executivo, inviabilizando o cumprimento da obrigação principal.

Ademais, o risco de dilapidação patrimonial é agravado pelo fato de os agravados já terem desviado parte da produção colhida, conforme relatado pela agravante.

Nessa senda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o arresto de bens pode ser deferido quando há risco iminente de prejuízo à efetividade do processo. Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO DE SOJA – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTAMPADA EM CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DANOS AO CREDOR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O

CPC/2015

aboliu a tipificação individual das cautelares, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela em seu art.
301
, que prevê que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2. O deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal.”
(TJ-MT
10060761120218110000
MT,
Relator
: JOAO FERREIRA FILHO, Data de
Julgamento
: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021).

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
In casu
, os requisitos restaram evidenciados, diante do inadimplemento da obrigação, aliado ao fato de que se trata de produto perecível, que pode rapidamente perder a qualidade, além da possibilidade de a parte requerida comercializar os grãos com terceiros, e acarretar considerável prejuízo à parte autora, autorizando o deferimento do arresto dos grãos na quantidade avençada, mediante a prestação de caução.

(TJ-MT - AI: 10011484620238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Diante dessas considerações, entendo pela necessidade de deferimento parcial da tutela recursal, determinando-se o arresto da quantidade de soja suficiente para garantir o pagamento dos encargos contratuais, nos termos da cláusula 12.5 da CPR, mediante prestação de caução pelo agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para tornar definitiva a tutela antecipada recursal, nos termos da fundamentação lançada no voto.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/02/2025